Tribunal: TJMT
Processo: 1035363-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035363-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1035363-74.2025.8.11.0001.

Recorrente:
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA SUPERIOR AO CONSUMO REGISTRADO NO HIDRÔMETRO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CRITÉRIO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS (RESOLUÇÃO AMAES No 05/2012, ART. 111). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFATURAMENTO DE FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta que, embora o consumo registrado no hidrômetro fosse de apenas 8m3, as faturas passaram a cobrar 20m3 em maio e junho/2025 e 30m3 em julho/2025, em contraste com a média histórica inferior a 10m3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária poderia alterar unilateralmente o critério de faturamento de consumo medido para cobrança por número de economias sem anuência do consumidor; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida, apta a justificar restituição e obrigação de refaturamento; (iii) determinar se o caso concreto configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre concessionária e usuário é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova em seu favor (CDC, art. 6o, VIII).

Compete à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar documento ilegível e sem valor probatório, tampouco comprovar anuência do usuário para alteração do critério de cobrança (CPC, art. 373, II).

O histórico de consumo comprova padrão inferior a 10m3 mensais, revelando a desproporcionalidade das faturas impugnadas, que majoraram o consumo de forma unilateral e sem respaldo fático.

A Resolução AMAES no 05/2012, art. 111, exige lavratura de termo de ocorrência e assinatura do responsável para constatação de irregularidade, procedimento não observado, o que torna ilegítima a cobrança por número de economias.

A cobrança indevida reiterada, somada ao descaso no atendimento às reclamações administrativas, configura dano moral indenizável, ultrapassando meros aborrecimentos, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal (Conclusão no 1).

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico do STJ (REsp 1.152.541).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço de fornecimento de água, nos termos do art. 14 do CDC.

A alteração unilateral do critério de faturamento sem anuência do consumidor e sem observância dos procedimentos regulatórios é ilegítima.

A cobrança de consumo superior ao efetivamente registrado caracteriza cobrança indevida, impondo a restituição do indébito e o refaturamento das faturas.

A desídia da concessionária no atendimento das reclamações administrativas do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, II; Resolução AMAES no 05/2012, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Única do MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 307550914, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1.

Ausência de prévia informação;

2.

Necessidade de refaturamento;

3.

Configuração de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é consumidora do serviço de fornecimento de água e esgoto, por meio da matrícula no 16125-0.

Relata que recebeu cobrança muito além de sua média de consumo e de sua capacidade de pagamento, pois a fatura com vencimento em 13/05/2025, deduzida a taxa de lixo, apresentou o valor de R$ 290,79 (duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos), com registro de 8m3, mas cobrança de 20m3, o que não condiz com a realidade, considerando que a média de consumo dos últimos seis meses pagos pelo consumidor não ultrapassava o valor de R$ 143,79 mensais, correspondente ao mínimo de 10m3.

Na fatura com vencimento em 13/06/2025, deparou-se novamente com cobrança de 20m3, no valor de R$ 313,98 (trezentos e treze reais e noventa e oito centavos), embora estivesse claramente registrado consumo final de apenas 8m3. Afirma não haver qualquer motivo para alteração do consumo, inexistindo vazamentos tampouco aumento de moradores, sendo que no imóvel residem três pessoas idosas, dentre elas uma senhora de 94 anos, acamada e dependente de máquina para sobreviver, em regime de
home care
.

Alega ter formalizado reclamação em 12/05/2025, sob os protocolos n
os
38396610 e 38402132, junto à demandada e ao Procon Consumidor.gov, mas não obteve êxito.

Aduz, ainda, que quitou a fatura de 05/2025, mas entende fazer jus à restituição da diferença paga a maior, no montante de R$ 145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária.

No ID 307550912, juntou a fatura com vencimento em 14/07/2025, no valor de R$ 407,46 (quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), que requer seja revista também.

A demandada, por sua vez, alega que, em 29/04/2015, foi realizada vistoria no local, ocasião em que se identificou que a matrícula possuía três economias, sendo duas comerciais e uma residencial. Nessa oportunidade, o reclamante solicitou a mudança da modalidade de faturamento para consumo medido e lido, situação que permaneceu até março de 2025.

Acrescenta que, em 30/05/2025, foi realizada nova vistoria no imóvel para confirmar o número de economias existentes, tendo sido identificado que o imóvel desabitado possuía bico de água, motivo pelo qual a cobrança retornou para três economias, critério que passaria a vigorar a partir da fatura de 06/2025.

Esclarece, ainda, que, quando existe em um imóvel um único aparelho medidor abastecendo mais de uma residência, a cobrança é realizada pelo número de economias vinculadas à matrícula. Contudo, o consumidor pode solicitar a alteração para consumo medido e lido no hidrômetro, se assim desejar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da demanda versa sobre o ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto
,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, cabia à empresa reclamada o ônus de demonstrar a regularidade do faturamento do consumo de água nos meses questionados.
Contudo,
tal prova não foi produzida
, pois a foto da suposta comunicação de alteração do faturamento que acompanha a contestação está ilegível (ID 307550903, pág. 12), não possuindo, portanto, o condão de comprovar suas alegações.

Ademais, a própria reclamada informa que, em
29/04/2015
, foi realizada vistoria no local, ocasião em que o reclamante solicitou a mudança da modalidade de faturamento para
consumo medido e lido
, situação que permaneceu até
março de 2025
. Todavia,
tal critério foi alterado, sem que a demandada comprovasse a prévia solicitação ou anuência do consumidor
tampouco apresenta documentos legíveis e idôneos a justificar a cobrança majorada.

Da análise do histórico de consumo (ID 307550905), observa-se que o consumo real de água da parte autora, nos últimos seis meses, foi registrado sempre abaixo do mínimo de
10m3
, sendo cobrados os valores correspondentes à tarifa mínima. Entretanto, mesmo mantendo o padrão de consumo nos meses de
05/2025, 06/2025 e 07/2025,
a parte autora foi faturada em
20m3,

20m3 e 30 m3
, respectivamente, em clara divergência com a realidade de seu consumo efetivo.

Assim, as cobranças deveriam ser precedidas de vistoria segundo os procedimentos descritos no artigo 111, da Resolução no 05/2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES), conforme se observa:

Art. 111.
Constatada a violação dos equipamentos e instalações
de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO,
serão adotados os seguintes procedimentos
:

I -
lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade
, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: (...)

i)
assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

Portanto,
ausente a comprovação de que foram observados os procedimentos legais
,
revela-se ilegítima a cobrança pelo número de economias
, porquanto apurada de
forma unilateral
pela recorrida.

Logo, verifica-se que as faturas discutidas nos autos
se mostram desproporcionais em relação ao consumo dos meses anteriores
, não tendo a reclamada logrado êxito em demonstrar a sua regularidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.

Assim, a sentença singular
merece
reparo para afastar as cobranças acima da média de consumo do recorrente.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a parte reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, enquanto
procedeu à cobrança de
valor
acima da média de consumo
,
tendo o reclamante, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém não obteve êxito
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no 1, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, ratificando a liminar, reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar a reclamada:

a) na restituição ao reclamante da diferença paga a maior na fatura de maio/2025, no valor de R$ 145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA);

b) na obrigação de fazer, consistente no refaturamento da cobrança referente aos meses de junho e julho de 2025, relativa à matrícula no 16125-0, abstendo-se, ainda, de suspender o fornecimento de água e de incluir o nome do reclamante em cadastros de restrição ao crédito em razão da fatura impugnada;

c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025